Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 525, §§4o e 5o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, caso o excesso de execução seja o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o Juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
2. No caso, a parte executada, ora agravante, se limitou a afirmar que o pedido de cumprimento de sentença contém erros, sem que tenha apresentado os seus cálculos nem indicado quais seriam os termos iniciais e finais dos juros e da correção monetária aplicáveis à hipótese. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.